Tribunal: TJMT
Processo: 0003507-81.2019.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003507-81.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO CESAR NASCIMENTO DA CRUZ - CPF: 058.589.391-80 (APELANTE), SHEILA DO NASCIMENTO (APELANTE), WILLIANA PERINE PAVIOTE - CPF: 531.779.161-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO OU DESLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – FRAGILIDADE DA VERSÃO DOS ACUSADOS NO SENTIDO DE QUE IGNORAVAM A PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS BENS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quanto ao crime de receptação, tampouco em desclassificação da conduta para a sua modalidade culposa, com base na simples alegação do acusado de que ignorava a origem ilícita da coisa, pois, tendo sido o réu surpreendido na posse de bem de procedência criminosa, cabe a ele comprovar que desconhecia tal origem, nos termos do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

A suspensão da exigibilidade das custas processuais é matéria afeta ao juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Bruno César Nascimento da Cruz
e
Sheila do Nascimento
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0003507-81.2019.8.11.0046 pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro, que condenou o primeiro à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e a segunda, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de receptação qualificada, capitulado no artigo 180, § 1o, do Código Penal.

Em síntese, os apelantes pleiteiam as suas absolvições ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime para a forma culposa, prevista no art. 180, § 3o, do CP, bem como a suspensão da exigibilidade das custas processuais (Id. n. 205536849).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 205536852).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 211685689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Bruno César Nascimento da Cruz
foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, e
Sheila do Nascimento
, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de receptação qualificada, capitulado no artigo 180, § 1o, do Código Penal.

Irresignados, os ora apelantes pleiteiam as suas absolvições ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime para a forma culposa, prevista no art. 180, § 3o, do CP, bem como a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 02 de julho de 2019, por volta das 21 horas, numa residência situada na Rua Santa Catarina, bairro São José, Serralheria do Yang, Nova Lacerda/MT, os denunciados
BRUNO CÉSAR NASCIMENTO DA CRUZ
e
SHEILA DO NASCIMENTO
, imbuídos com o mesmo propósito, expuseram à venda coisa alheia móvel, bem como influíram para que terceiro de boa-fé as recebessem, consistente em 07 (sete) correntes de semijóia.

Ressai do expediente investigativo que, na data acima mencionada, a guarnição da polícia militar de Nova Lacerda recebeu uma denúncia no sentido de que os denunciados estavam agindo em atitude suspeita, porquanto revendiam produtos de origem duvidosa, face a circunstâncias locais.

Com efeito, os policiais militares se dirigiram ao local supracitado e realizaram a abordagem dos acionados, os quais estavam na posse de diversas semijoias, expondo-as à venda.

Assim, em diligências e entrevista com os denunciados, denotou-se que eles receberam os produtos (semijoias) de uma pessoa chamada Luiz Paulo Alves Rezende, que, por sua vez, os furtou (BO no 2019.179126) e repassou para venda, com a promessa de fornecer substância entorpecente
” (Id. n. 205536803, p. 2;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é extraída do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 205536803, pp. 26-28), termo de apreensão (Id. n. 205536803, p. 29) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A vítima Williana Perine Paviote relatou, sob o crivo do contraditório, que, em determinada madrugada, o estabelecimento comercial de sua propriedade foi palco de um crime de furto, ocasião em que foram levados vários objetos; que, certo tempo depois, foi chamada por policiais à Delegacia de Polícia de Comodoro, oportunidade em que lhe foram apresentadas algumas semijoias, as quais reconheceu como tendo sido subtraídas de sua loja (Id. n. 205536824).

Também em juízo, os policiais militares Dênis Celestino da Silva e Robson Ferreira de Castro afiançaram que receberam a informação, de outro policial, de que dois indivíduos estavam vendendo produtos provenientes de um furto, e que, ao chegaram ao local indicado pelo colega, encontraram os apelantes com as referidas semijoias, os quais não souberam explicar a origem dos bens; afirmaram ainda que a ofendida foi chamada à Delegacia de Polícia e reconheceu as semijoias como tendo sido subtraídas de seu estabelecimento comercial, poucos dias antes; outrossim, Dênis acrescentou que
Sheila
era conhecida como no meio policial como uma das lideranças locais da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho” (Id. n. 205536824).

Convém pontuar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o adolescente, o que não ocorreu na espécie.

Já os apelantes foram declarados revéis (Id. n. 205536825), pois, apesar de regularmente citados, mudaram-se para local ignorado e não foram encontrados para serem intimados acerca da audiência de instrução (Ids. n. 205536819 e 205536821). Contudo, quando interrogados pela autoridade policial, alegaram, em síntese, que um tal de Paulo lhes entregara as semijoias e lhes pedira para que as vendessem, mas que desconheciam a origem das peças (Id. n. 205536803, pp. 13-15 e 21-23).

Ocorre que não há espaço para o acolhimento da inverossímil versão sustentada pelos acusados, uma vez que, tratando-se de receptação, quando o indivíduo é surpreendido na posse de objeto de procedência criminosa, cabe a ele demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia tal origem espúria.

Em outras palavras, para o reconhecimento da ausência de dolo ou ignorância acerca da ilicitude do bem, não basta mera alegação nesse sentido, devendo ser observado o disposto na primeira parte do art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal, que trata da distribuição do ônus da prova,
in verbis
:

“
Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.
”

Na espécie, as circunstâncias do fato evidenciam que os acusados tinham ciência da origem criminosa dos produtos, considerando que o suposto autor do crime patrimonial antecedente (furto) abordou os réus, entregando-lhes as semijoias subtraídas, sem nota fiscal ou qualquer documento comprobatório de origem lícita, sem perder de vista o fato de que a apelante
Sheila
já estava inserida no contexto da criminalidade, tendo sido apontada por uma das testemunhas como integrante do “Comando Vermelho”.

Nesse contexto, não há falar em absolvição dos recorrentes, tampouco em desclassificação da conduta para a sua modalidade culposa.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. INACOLHIMENTO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NOART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06.POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA. INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRODUTOS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO APELANTE. 4. ARBITRAMENTO/MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS À DEFENSORA DATIVA. CABIMENTO.

VALOR ANTERIORMENTE FIXADO AQUÉM DAPRESTEZA DO TRABALHO DESEMPENHADO PELA ADVOGADA. 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição da apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez que os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da sua prisão em flagrante, devendo, portanto, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

2. É cabida a aplicação da minorante da pena contida no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, porquanto ficou demonstrado que o apelante preenche, integralmente, os requisitos exigidos para a concessão do benefício, impondo-se, na espécie, o redimensionamento da pena que foi aplicada a sua pessoa na fração de 2/3 (dois terços) em razão da pequena quantidade das drogas apreendidas.

3.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
.

4. Conquanto a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil tenha caráter meramente recomendatório, o magistrado, ao fixar os honorários advocatícios ao(à) defensor(a) dativo(a), deve levar em consideração a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado. Por conseguinte, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está aquém da qualidade dos serviços executados pelo (a) advogado (a), é de rigor a majoração de seus honorários em quantitativo proporcional ao trabalho desempenhado na ação penal, embora diverso daquele estabelecido como mínimo na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso. Incidência da tese firmada no Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso parcialmente provido
” (TJMT, Apelação n. 1000942-59.2023.8.11.0088, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.4.2024; data da publicação: 20.4.2024).

Assim, impõe-se a manutenção da condenação dos apelantes pelo delito tipificado no art. 180, § 1o, do CP.

Outrossim, a suspensão da exigibilidade das custas processuais é matéria afeta ao juízo da execução.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO.

1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

2.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de
execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

3. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 394.701/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 21.8.2014; data da publicação: 4.9.2014).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024